Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DETERMINADA EM SENTENÇA. EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCABÍVEL COBRANÇA DOS HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO.
1. A gratuidade de Justiça é benefício concedido, por decisão judicial, à parte que comprove não ter recursos financeiros para custear o processo. 1.1. O § 2o do artigo 98 do Código de Processo Civil aduz que (A) concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 1.2. O § 3o do mencionado dispositivo legal estabelece que (V)encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
2. A execução dos valores a título de honorários de sucumbência de parte que detém os benefícios da gratuidade de justiça só será cabível se o credor comprovar mudança fática em relação à insuficiência de recursos do devedor. Precedentes STJ. 2.1. No caso concreto, não demonstrada qualquer alteração na condição de hipossuficiência da executada, incabível a cobrança dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença.
3. A fixação de honorários sucumbenciais sobre a impugnação apresentada e acolhida, é medida legal, deferida em favor daquele que obteve o reconhecimento do seu direito de abatimento dos valores cobrados a maior na execução, resultando que aquele que apresentou cálculos excessivos arque com esse ônus.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.